Tribunal: TJDFT
Processo: 0022245-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DOS §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC.
I. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido” ou “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
II. Se a aplicação da regra ordinária dos § 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo dispositivo legal.
III. Apelação conhecida e provida.